Tribunal: TJPA
Processo: 0808593-91.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808593-91.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: ROGERIO ARTHUR FRIZA CHAVES

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DISPENSAÇÃO DOS MEDICAMENTOS KEPPEA (100MG) E ISODIOLEX THC FREE (600MG/120ML). REANÁLISE DO ACÓRDÃO EM RAZAO DA SISTEMÁTICA DO ART. 1.040, II DO CPC. MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO RENAME. APLICAÇAO DO TEMA 793 DO STF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO PÓLO PASSIVO DA LIDE. RE 657.718, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR QUE O PRESENTE RECURSO DEVE SER APENSADOS À AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ORIGEM E REMETIDOS À JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I DA CF).

1. De acordo com a Lei nº. 12.401/11, o Conselho Nacional de Justiça, através da III Jornada de Direito à Saúde, editou o Enunciado nº. 78 de 18/03/2019, que estabelece a competência da Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde – SUS.

2. Neste sentido, o STF afetou o tema, através do recurso paradigma RE 855178RG/SE (Tema 793). Fixando a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Explicando o Ministro Edson Fachin que: Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a
União necessariamente comporá o polo passivo
,
considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva fundamentação.

3. Em razão da necessidade da União compor o pólo passivo da lide, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808593-91.2018.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: ROGÉRIO ARTHUR FRIZA CHAVES – OAB/PA 11.081.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARIA SOCORRO PAMPLONA LOBATO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos da Ação Civil Pública (Proc. nº. 0856375-64.2018.814.0301), interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
aqui agravado.

Narra a inicial da Ação Civil Pública, que o menor Emmanuel de Oliveira Alfaia (09 anos), sofre do
Transtorno do Espectro Autista e Epilepsia Refratária de Difícil Controle
, lhe sendo receitado os medicamentos
KEPPEA 100mg e ISODIOLEX THC FREE 600 mg/120ml
, os quais foram negados administrativamente pelo Estado por não serem listados pelo SUS, o que ensejou o ajuizamento da ação.

Apreciado o pedido liminar, o Juízo o deferiu nos seguintes termos:

Assim, considerando que é DEVER DO PODER PÚBLICO fornecer gratuitamente à criança e ao adolescente meios que reabilitem e possibilitem o desenvolvimento sadio e harmonioso, em consonância com o Princípio da Proteção Integral e Superior Interesse da Criança e do Adolescente
,
bem como com art. 7º e 11, §2ºdo Estatuto da Criança e do Adolescente e 227 da Constituição Federal e ainda, preenchidos os requisitos necessários do artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA,
na forma requerida pelo Ministério Público
, e DETERMINO que o ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE BELÉM,
procedam, no prazo de até 30(trinta) dias, a contar da intimação, a
dispensação dos medicamentos Keppea (100mg) e Isodiolex THC FREE (600mg/120ml), inclusive mediante IMPORTAÇÃO, em quantidade correspondente ao uso semestral/anual mediante apresentação de laudo médicos atualizados, tal como já se dá a praxe administrativa junto a essas Secretarias de Saúde em casos semelhantes, em favor da criança Emmanuel de Oliveira Afaia,
sob pena de multa diária
de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a incidir, em caso de descumprimento, na Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Sendo informado o
DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO
da presente Decisão, remetam-se os autos conclusos, para que se proceda, havendo necessidade, o
SEQUESTRO/BLOQUEIO
dos valores, no montante da obrigação deferida, desde que comprovadamente o valor correspondente à obrigação.

Inconformado, o Estado do Pará agravou da decisão, requerendo a concessão do efeito suspensivo em razão da violação direta ao princípio da universalidade do acesso à saúde, vez que ao compelir o Estado do Pará a tratar pacientes de forma indiscriminada, sem ser observada a distribuição de competências estabelecida pela Constituição e pela Lei do SUS (Lei n. 8080/1990), ocorrerá enorme desequilíbrio ao sistema de saúde e à economia, já que beneficia poucos pacientes em detrimento de inúmeros outros.

Além do que, acaba por onerar o ente público estadual, duplamente, pois este repassa as verbas ao Município, além deste também receber recursos do Fundo Nacional de Saúde. Some-se a isto o valor exorbitante da multa afixada e a possibilidade de bloqueio e sequestro de verba pública, o que pode vir a causar enorme prejuízo ao Erário.

Deste modo, considerando a grave lesão, e dada a relevância da fundamentação ora apresentada, pugna-se pelo recebimento do presente agravo em seu duplo efeito, de forma a desobrigar o Estado do Pará a importar medicação que sequer é aprovado pela ANVISA. Em razão disso, requer o Estado do Pará que, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do NCPC.

Realizada consulta ao NATJUS, que ofereceu resposta em ID. 1355537, estudo este que motivou minha decisão pelo indeferimento do pleito liminar.

A 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Belém, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Irresignado com a decisão liminar, o Estado do Pará apresentou Agravo Interno em ID. 1540758, ratificando os termos de suas razões do Agravo de Instrumento.

A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões ao Agravo Interno em ID. 1813787, pugnando pela manutenção da decisão vergastada.

Através do Acórdão de ID. 3133735, esta Turma assim se manifestou:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DISPENSAÇÃO DOS MEDICAMENTOS KEPPEA (100MG) E ISODIOLEX THC FREE (600MG/120ML), INCLUSIVE MEDIANTE IMPORTAÇÃO, EM QUANTIDADE CORRESPONDENTE AO USO SEMESTRAL/ANUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICOS ATUALIZADOS. INFANTE PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E EPILEPSIA REFRATÁRIA DE DIFÍCIL CONTROLE. CONSULTA AO NATJUS. MEDICAMENTO COM EFICÁCIA COMPROVADA. MULTA FIXADA SEM EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- No caso dos autos trata-se de criança, diagnosticada como portadora do Transtorno do Espectro Autista e Epilepsia Refratária de Difícil Controle, necessitando do fornecimento de duas medicações, quais sejam, KEPPEA 100mg e ISODIOLEX THC FREE 600 mg/120ml.

II- Através de consulta feita ao sistema NAT-JUS (Consulta nº. PA-CST-2018/00020), foi informado que o levetiraceta, (KEPPRA 100 MG/ML) foi incorporado pelo SUS em julho de 2017 (id. 1355537 - Pág. 7), assim como o Isodiolex THC Free 6000, apesar de não ter registro na ANVISA, a sua importação foi autorizada pela Agência (id. 1355537 - Pág. 7), situação que possibilitaria o fornecimento pelo Estado do Pará.

III-A multa fixada pelo Juízo de Piso em R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, ate o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra razoável e proporcional. Em relação ao bloqueio de verbas públicas, resta plenamente possível, com o intuito em se dar o devido cumprimento a ordem exarada pelo Juízo, qual seja, o devido tratamento à criança. Precedentes do STJ e STF.

Em face do julgado o Estado do Pará apresentou Recurso Extraordinário em id. 3387353 e Recurso Especial em id. 3387416, asseverando, em suma, que deve ser aplicado ao caso o Tema 106 do STJ, pois a lide se refere a medicamentos que não estão inclusos no RENAME.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em id. 3413545 e 3413546, respectivamente.

A douta Vice-Presidência desta Corte exarou despacho de id. 3506671, asseverando que “o acórdão recorrido aparentemente diverge de entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em julgamento de recursos repetitivos com repercussão geral, tendo como paradigma acórdão proferido no recurso extraordinário n. 855.178 - ED (Tema 793/RG - julgado em 23/05/2019, DJe de 16/04/2020, no qual foram fixadas as seguintes teses: (i) “A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (ii) “As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes”. Em seguida encaminhou o feito a esta Turma Julgadora para fins do art. 1.030, II e 1.040, II do CPC.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Ratifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Como já relatado, o presente feito volta a ser reapreciado em função da metodologia estabelecida pelo art. 1.040, II, vejamos:

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

(...)

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

Pois bem, entre o Acórdão em reanálise deve se submeter ao exposto no foi julgado no recurso extraordinário n. 855.178 - ED (Tema 793/RG - julgado em 23/05/2019, DJe de 16/04/2020.

A Lei nº. 12.401/2011, alterou a Lei nº. 8.080/90, dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS.

Especificamente, o art. 19-Q da citada lei, prevê que a incorporação de medicamentos pelo SUS, será atribuição do Ministério da Saúde, o que revela a necessidade de a União compor o polo passivo deste recurso, assim como da ação civil pública.
In verbis:

Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.

Com base na regra estabelecida pela Lei nº. 12.401/11, o Conselho Nacional de Justiça, através da III Jornada de Direito à Saúde, editou o Enunciado nº. 78 de 18/03/2019, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 78

Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Diante da questão importante, que ultrapassou o interesse subjetivo, bem como a relevância da questão constitucional e a repetição da questão jurídica discutida nos Tribunais nacionais; o STF afetou o tema, através do recurso paradigma RE 855178RG/SE (Tema 793). Fixando a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Explicando o Ministro Edson Fachin que:

Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a
União necessariamente comporá o polo passivo
, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva fundamentação

Diante das diretrizes traçadas, não há como a competência desta Corte ser mantida para julgar a ação de origem, assim como o presente recurso, pois os fármacos
KEPPEA 100mg e ISODIOLEX THC FREE 600 mg/120ml
não constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASE).

Estabelecido que a União terá que compor a lide, competirá à Justiça Federal julgá-la, nos exatos termos do art. 109, I da CF:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Ante ao exposto, o feito em reanálise deve se adequar ao recurso paradigma RE 855178RG/SE (Tema 793). Assim, na forma do art. 1.040, II do CPC, conheço e dou provimento ao recurso para diante da necessidade de a União figurar no polo passivo da lide, nos termos do art. 19-Q da Lei nº. 12.401/2011, os autos do presente recurso deverão ser apensados à Ação Civil Pública e remetidos à Justiça Federal (art. 109, I da CF), tudo nos termos da fundamentação.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 27/10/2020